Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. FATO NO QUAL NÃO SE FUNDAMENTOU A SENTENÇA RESCINDENDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda.
2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável.
3. No tocante ao erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC, esse constitui o equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários.
4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido.
5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida e pedido julgado improcedente.